Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0708957-93.2018.8.07.0018 Apelante(s) CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de pedido de assistência simples formulado por BÁRBARA DE NAZARETH KATE PEREIRA MARTINS, na ação de obrigação de fazer movida pelo CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A peticionante pleiteia o ingresso na ação como terceira interessada sob a alegação de possuir o direito de alcançar a propriedade de um dos imóveis da lide, o qual alega ter a posse (ID 15033453). Nesse sentido, com fulcro no art. 120 do CPC, intime-se as partes: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, o DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para se manifestarem, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 02 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator